Tribunal: TJMT
Processo: 1018029-60.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018029-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR XAVIER DA SILVA - CPF: 617.037.531-00 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEVAIR XAVIER DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1018029-60.2021, proposta em face da operadora de telefonia
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante insiste na condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes que pudesse sustentar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que as telas de sistemas apresentadas pela apelada, não são provas, indene de dúvidas, de que o apelante contratou e utilizou dos serviços supostamente disponibilizados, uma vez que produzidas unilateralmente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos no id. de n. 131227453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto inadimplemento de fatura gerada por serviço que ele não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos do requerente, alegando que ele foi titular da linha telefônica de n. (66) 99685-2754, contrato de n. 0318724891, pelo período de 03/08/2017 a 26/10/2018.

Disse que até o mês de junho de 2018 o requerente efetuou o pagamento das faturas, porém, sem qualquer justificativa, deixou de adimplir com o pagamento da fatura referente ao mês de julho do mesmo ano, no valor de R$ 183,37 (cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), razão pela qual seu nome foi enviado para apontamento aos órgãos de restrição ao crédito.

Colacionou aos autos telas de seu sistema constando o histórico de pagamento de faturas e relatório de chamadas, como meio de prova dos serviços supostamente prestados e utilizados pelo requerente.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante, busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o apelante.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre a autora e o réu, funda-se na lógica de que a autora deve provar os fatos que constituam o direito por ela afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor/apelante comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia/apelada (id. 131227415), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia de n. (66) 99685-2754 cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, os “prints” da tela do sistema da apelada, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pelo apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 171,37 (cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos).

Com efeito, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, neste ponto, sem razão o apelante.

É que, da análise minuciosa dos autos, máxime do documento acostado ao id. de n. 131227428 (histórico de ocorrências extraído do banco de dados do SCPC), verifica-se que, além do apontamento impugnado, levados à efeito em 10/07/2018, o recorrente possui outra negativação lançada pela empresa OMNI S/A CFI, datada de 04/06/2018, ou seja, anterior ao apontamento questionado em juízo.

Desse modo, estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de dívida pretérita a que reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...]. 2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1.
Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição indevida
. 2.
O usuário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 385 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 15/12/2014).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, declarar nula a relação jurídica existente entre as partes referente ao contrato discutido nos autos, bem como, qualquer débito dele decorrente.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte adversa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade referente a parte autora por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022